Tribunal: STF
Processo: HC 247750
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão, autuado e distribuído como habeas corpus, tendo em vista despacho proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no HC 185.913/DF, nestes termos (eDOC 1):



    “Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos seguintes termos: 



    A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível. 



    Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido a inércia do MP no oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos, federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em 16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário, ocorreu uma mudança substancial no processo. 



    Ante o exposto, considerando que os pedidos ainda pendentes não atendem aos requisitos do art. 580 CPP, determino à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento deles, bem como dos documentos que os acompanham, e os submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos forem distribuídos.



    Inobstante o comando exarado na decisão (eDOC 735), pedidos de extensão continuam, equivocadamente, sendo formulados nestes autos. 



    Há, ainda, pedidos de ANPP em processos que já contam com sentença penal condenatória já transitada em julgado (ex.: eDOC 786) 



    Ante o exposto, renovo a determinação à Secretaria Judiciária para que promova o desentranhamento de todos os pedidos de extensão não apreciados e os autue, inclusive os porvindouros, como habeas corpus sujeitos à livre distribuição a todos os ministros da Corte.”



    Em suas razões, assevera que a requerente é ré no RE 1.467.779, em trâmite perante este Supremo Tribunal, e que “a matéria tratada no HC 185.913/DF se aplica perfeitamente ao caso concreto, de modo que a extensão ou ordem deve ser concedida para determinar a abertura de vista ao Procurador Geral da República para a eventual propositura de Acordo de Não Persecução Penal” (eDOC 2. p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da tese fixada no HC 185.913/DF, a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.



    No presente caso, conforme registrado pela defesa, a requerente é ré na ação penal que deu origem no Recurso Extraordinário 1.467.779, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e com trânsito em julgado em 23.10.2024. O pedido de ANPP foi analisado pelo ministro relator nos autos do referido RE e foi indeferido. 



    Incognoscível, portanto, habeas corpus que se contrapõe a ato ou decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



    A aplicação analógica do verbete consolidado na Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal encontra-se já assentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, em julgamentos tanto presenciais quanto virtuais, no sentido, inclusive, de não admitir a impetração de writ originário para o colegiado maior, quando inquinando como ato coator decisum oriundo de seus órgãos fracionários ou de ordem unipessoal de quaisquer dos Ministros integrantes desta Suprema Corte. 



    Nessa linha: HC 181.680 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em sessão virtual de 08.05.2020 a 14.05.2020; HC 167682 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 14.06.2019 a 21.06.2019; HC 137.701 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado presencialmente em 15.12.2016; HC 105.959, em que fui designado Redator para o acórdão, Tribunal Pleno, em julgamento presencial, ocorrido em 17.02.2016. HC 193.894 AgR, Relator (a) Min. Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em sessão virtual de 12.02.2021 a 23.2.2021.



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente